Tribunal: TJDFT
Processo: 0732133-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MÉRITO MAIS ABRANGENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTOS DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DAS PARTES. MERA FORMALIDADE. EXCESSO DA EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADO.
1. Contemplando o agravo de instrumento análise recursal mais ampla, deve o agravo interno que se limita a impugnar a decisão monocrática ser julgado prejudicado, em observância ao princípio da economia processual.
2. Quando o pedido de cumprimento de sentença é realizado nos mesmos autos da ação de conhecimento, em que a qualificação das partes já consta do processo, a ausência das informações exigidas no inciso I do artigo 524 do CPC não enseja em invalidade da fase executiva, sendo suficiente para a instauração do cumprimento de sentença a planilha de cálculos que contenha claramente o índice de correção monetária e taxas de juros de mora adotados, além dos termos inicial e final.
3. Não se comprova excesso da execução quando o devedor deixa de acrescentar nos seus cálculos o valor referente às custas processuais e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais determinada no título judicial executado.
4.Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.